Tribunal: TJSP
Processo: 2236267-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que deixou de acolher pedido de substituição de valores bloqueados sistema Bacenjud por apólice de seguro garantia – Improcedência do inconformismo – Recusa da exequente/agravada, fundada na alegação de vários vícios e da não observância da ordem legal - Apólice de seguro de questionável certeza

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que deixou de acolher pedido de substituição de valores bloqueados sistema Bacenjud por apólice de seguro garantia – Improcedência do inconformismo – Recusa da exequente/agravada, fundada na alegação de vários vícios e da não observância da ordem legal - Apólice de seguro de questionável certeza – Incerteza na garantia do débito - Substituição por valores encontrados via Bacenjud – Impossibilidade – Exegese dos arts. 805 e 835, ambos do CPC - Execução que, embora deva observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, se faz no interesse do credor - Artigo 797, do CPC – Eventual excesso de penhora, ao final, caso verificado valor excedente, será devolvido à empresa executada – Questão referente aos honorários devidos a ser definida no julgamento dos embargos à execução – Juros moratórios sobre despesas processuais, matéria não abarcada pela decisão agravada – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No:2236267-55.2020.8.26.0000- São Paulo - Voto 32451
Registro: 2020.0001047704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236267-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CNOVA
COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A., é agravado JLM TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No:2236267-55.2020.8.26.0000- São Paulo - Voto 32451
VOTO No: 32451
AGRV.No: 2236267-55.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A.
AGDO. : JLM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.
Agravo de instrumento
Ação de execução de título
extrajudicial Insurgência em face de decisão que deixou
de acolher pedido de substituição de valores bloqueados
sistema Bacenjud por apólice de seguro garantia

Improcedência
do
inconformismo

Recusa
da
exequente/agravada, fundada na alegação de vários vícios e
da não observância da ordem legal - Apólice de seguro de
questionável certeza
Incerteza na garantia do débito -
Substituição por valores encontrados via Bacenjud

Impossibilidade Exegese dos arts. 805 e 835, ambos do
CPC - Execução que, embora deva observar o princípio da
menor onerosidade ao devedor, se faz no interesse do credor
- Artigo 797, do CPC Eventual excesso de penhora, ao
final, caso verificado valor excedente, será devolvido à
empresa executada
Questão referente aos honorários
devidos a ser definida no julgamento dos embargos à
execução
Juros moratórios sobre despesas processuais,
matéria não abarcada pela decisão agravada Hipótese de
manutenção da decisão hostilizada Recurso desprovido.
1) Os presentes autos cuidam de recurso de
agravo de instrumento tirado contra decisão de fls.
1104/1106, autos originários, que em ação de execução de
título
extrajudicial,
deixou
de acolher pedido de
substituição de valores encontrados via Bacenjud por
apólice de seguro garantia.
Sustenta a agravante que em 15 de dezembro
de 2017, a JLM ajuizou a ação de execução de título
executivo extrajudicial no 0082526-88.2018.8.26.0100, que
atualmente tramita perante a 38a Vara Cível do Foro
Central da Comarca do Estado de São Paulo. No decorrer do
feito, a ora recorrente sofreu vultosas e indevidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No:2236267-55.2020.8.26.0000- São Paulo - Voto 32451
penhoras sobre as suas contas bancárias, tal como a
registrada nas fls. 744/746, no valor de R$ 415.937,40
(quatrocentos e quinze mil, novecentos e trinta e sete
reais e quarenta centavos). Naquela oportunidade, a JLM,
então autora, pretendeu executar valores supostamente não
adimplidos pela CNOVA, materializados em 24 (vinte e
quatro) duplicadas referentes a serviços de transporte
que compõem o objeto do Contrato de Prestação de Serviços
de Transportes celebrado entre ambas as partes. Convicta
da inexistência dos débitos alegados pela agravada, a
agravante lhe opôs Embargos à Execução que, ao final,
foram julgados procedentes, nos termos do artigo 487, I,
do Código de Processo Civil, diante da evidente
incerteza, iliquidez e inexigibilidade das duplicatas
que, portanto, não constituem título executivo hábil
(fls. 849/852). Ocorre que, ao longo do presente feito, a
agravante sofreu vultosas constrições patrimoniais que,
além de superarem o valor da execução, se revelam
indevidas, na medida em que amparadas, unicamente, por
títulos que não são executivos, tal como acertadamente
reconhece e a sentença que julgou os Embargos à Execução.
Neste interregno, a JLM TRANSPORTES LTDA., ora agravada,
interpôs recurso de apelação em face da sentença de fls.
827-830, proferida nos embargos à execução, com o único
intuito de protelar o desbloqueio de valores constritos
em benefício da agravante, haja vista que as constrições
se basearam em valores sabidamente indevidos, como
reconheceu o próprio Juízo 'ad quo' (fls. 04).
Afirma a recorrente que com situação
financeira evidentemente onerada em razão da pandemia,
acarretando sensíveis prejuízos a todo o setor de
negócios requereu, em primeiro grau, a substituição das
penhoras pelo seguro garantia regularmente oferecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No:2236267-55.2020.8.26.0000- São Paulo - Voto 32451
(fls. 862/872, fls. 932/934, fls. 1.004/1.025). Na mesma
oportunidade, a agravante também cuidou de comprovar a
existência de vultoso excesso de penhora para requerer,
subsidiariamente, a sua liberação. Paralelamente, nos
autos
do
Agravo
de
Instrumento
n°
2052700-21.2020.8.26.0000,
muito
embora
indeferindo
temporariamente o pedido pretérito de simples desbloqueio
dos valores constritos, em razão do recurso de apelação
interposto pela agravada, sobreveio v. acórdão que,
reconhecendo
a
relevância
da
matéria
discutida,
recomendou ao Juízo de primeiro grau que analisasse o
pleito de substituição das penhoras pelo seguro garantia.
Ocorre que, ao analisar o pedido de substituição da
penhora pelo seguro garantia, o D. Magistrado 'a quo'
equivocadamente indeferiu o pedido por meio da decisão de
fls. 1.104/1.106, ora impugnada, além de reconhecer
excesso de penhora no valor de R$ 201.194,12, que é
inferior ao que realmente foi praticado. Eis, assim, a
decisão que é agravada mediante o presente recurso (fls.
04/05).
Não
bastasse
o
caráter
excessivo
e
indevido das constrições que ainda pesam sobre o
patrimônio da agravante, a partir de março de 2020, a
humanidade foi acometida por séria e grave pandemia de
COVID-19 que obrigou a adoção, a nível mundial, do
isolamento social, a acarretar significativas consequências no sistema econômico global.
Definitivamente, não procedem os argumentos da agravada
ao impugnar, em primeira instância, os pedidos agora
submetidos a este E. Tribunal, quando alegou que a
substituição da penhora pelo seguro garantia não poderia
ser deferida porque, supostamente, “a crise atingiria a
todos indistintamente” (fls. 06/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No:2236267-55.2020.8.26.0000- São Paulo - Voto 32451
Alega a agravante que a substituição de
depósito judicial em garantia por seguro garantia já é
admitida pela lei, conforme previsto no §2o do artigo 835
do CPC, que equipara o seguro garantia com o deposito em
dinheiro. Ante o seguro-garantia judicial hígido já
apresentado
nos
autos
(fls.
881/905),
garantindo
plenamente os créditos pleiteados pela agravante em sua
petição inicial, a substituição das penhoras pelo seguro
garantia judicial é medida que se impõe diante dos fatos
supervenientes já tratados (pandemia). Também se verifica
que a apólice e os seus endossos estão em ordem,
regularmente
cadastrados
perante
a
SUSEP,
conforme
consulta oficial ao sistema desta instituição (fls.
1.058/1.062).
O
agravado
não
experimentará
nenhum
prejuízo com a substituição, pois o seguro-garantia
prestado por entidade confiável é eficiente para garantir
o valor exequendo. Merece destaque o fato de o Código de
Processo Civil, em seu artigo 805, ter perfilhado o
princípio da menor onerosidade da execução para o
executado, pois, havendo mais de uma alternativa para a
promoção da execução, sempre deverá ser escolhida aquela
que for mais protetiva do patrimônio do executado e lhe
acarretar o menor prejuízo possível, sob pena de nulidade
(fls. 09/11).
Não obstante a higidez do seguro garantia
contratado e ofertado pela agravante, a agravada reiteradamente procurou

sem
nenhuma
razão

desqualificar a garantia prestada, o que induziu o Juízo
'a quo' em erro que o levou a indeferir referida
providência (fls. 11/19).
Também
não
prosperam
os
reclamos
da
agravada quanto ao valor da garantia. Veja-se que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No:2236267-55.2020.8.26.0000- São Paulo - Voto 32451
cálculos
apresentados
pela
agravada
incorrem
em
basicamente dois erros, como a agravante já havia
demonstrado na fl. 788: (i) não são devidos os 20% de
honorários advocatícios calculados pela agravada, pois
tais valores não foram arbitrados e a lei processual os
fixa em 10%; e (ii) antes do trânsito em julgado, não são
devidos juros da mora sobre custas processuais, aplicados
pela agravada em seus cálculos. Ora, a própria sentença
que julgou os Embargos à Execução fixou a verba honorária
sucumbencial em 10% (fls. 849/852), inexistindo motivo
para que a agravada insista em inserir o percentual de
20% em seus cálculos. De toda forma, veja-se que, nos
cálculos que a agravante realizou para estimar o valor do
seguro garantia endossado em julho/2020, no montante de
R$ 1.307.908,54 (Doc. 01), foram incluídos os 20% de
honorários,
a
fim
de
dirimir
controvérsias
desnecessárias, muito embora
frise-se
a agravante
considere que o percentual correto é de 10%. Só com isso,
já se revela como são descabidos os reclamos da agravada
em relação ao valor do seguro garantia, que é muito
superior ao valor exequendo: seja por incluir os 30%
previstos em lei (que não se destinam ao enriquecimento
ilícito do beneficiário da garantia, mas justamente para
dirimir pequenas controvérsias de cálculo), seja por
incluir vultosos honorários de 20% que, definitivamente,
não são devidos. De rigor, portanto, a reforma da r.
decisão agravada, a fim de que o seguro garantia judicial
seja admitido para fins de substituição de todas as
penhoras praticadas, com seu desbloqueio ou levantamento
pela parte agravante (fls. 19/20).
Alega que a substituição da penhora pelo
seguro garantia é medida que em nada prejudica a
agravada,
nada
justifica
desnecessariamente,
uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No:2236267-55.2020.8.26.0000- São Paulo - Voto 32451
constrição mais onerosa, como a penhora, quando a lei
permite alternativa menos onerosa, como o seguro garantia
(fls. 20/21).
Destaca que o teor da r. sentença que
julgou procedentes seus Embargos à Execução, diante da
inexistência de título executivo hábil. Assim, não pode
pender constrição judicial sobre valores da ora agravante
com base, unicamente, em títulos que não são revestidos
da liquidez, certeza e exigibilidade necessárias para que
sejam hábeis à execução. É cediço que em sede de execução
e, especialmente, em matéria de penhora, vigora o
princípio
da
menor
onerosidade
para
o
executado,
expressamente perfilhado pelo artigo 805 do Código de
Processo Civil (fls. 21).
Afirma que há excesso de penhora. Assim,
na remota hipótese de este E. Tribunal não reformar a r.
decisão recorrida, determinando-se a substituição das
penhoras pelo seguro garantia judicial, é de rigor que,
subsidiariamente, o excesso de penhora remanescente seja
liberado, diante da sua clara ilegalidade (fls. 22/25).
Alega,
ainda,
que
a
atualização
dos
valores constritos deve ser efetivada pela instituição
financeira por falta de transferência dos valores,
bloqueados em conta da própria Executada/Agravante, para
conta à disposição do Juízo. Isso porque se tais valores
não foram transferidos ao Juízo, foi exclusivamente por
inércia da agravada. Nos termos da certidão de cartório
de fl. 977, mesmo passados anos e meses das penhoras
efetivadas,
a
totalidade
dos
valores
constritos
permanecem, até hoje, bloqueados em conta de titularidade
da própria agravante. Veja-se o tamanho da inércia da
agravada: embora os bloqueios tenham sido efetivados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No:2236267-55.2020.8.26.0000- São Paulo - Voto 32451
2018 e 2019, apenas em SETEMBRO DE 2020 ela requereu a
transferência dos valores para conta do Juízo (petição de
fls. 1.069/1.076). É do interesse único e exclusivo da
agravada/exequente, que requereu a penhora, zelar pelo
seu suposto crédito, pedindo a transferência dos valores
bloqueados para conta judicial (fls. 25/27).
Destaca
a
recorrente
que
na
decisão
agravada de fls. 1.104/1.106, o Juízo 'a quo' “acolheu”
como valor da execução o montante de R$ 1.040.806,08, que
havia sido erroneamente estimado pela agravada até agosto
de 2020 (fl. 1.103), sem considerar os erros de cálculo
que a agravante já havia demonstrado nas fls. 788 e
846/848 dos autos. Cabe enfatizar que o “acolhimento” do
referido montante tem fins meramente processuais de
dimensionamento da garantia, pois a agravante não deve
nada à agravada, como já reconhecido na r. sentença dos
Embargos à Execução (fls. 849/852), que os julgou
procedentes. São vários os equívocos dos cálculos da
agravada, que conduzem ao superdimensionado valor de R$
1.040.806,08 acolhido pelo Juízo. A agravada incluiu

indevidamente
a incidência de juros moratórios nas
supostas despesas de protesto e custas processuais. Nesse
sentido, este E. Tribunal de Justiça tem por entendimento
que ocorre “a incidência de juros moratórios sobre as
despesas processuais apenas a partir do trânsito em
julgado”
(TJ-SP
-
AI:
20332907920178260000
SP
2033290-79.2017.8.26.0000, Relator: Jonize Sacchi de
Oliveira, Data de Julgamento: 21/09/2017, 24a Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2017). Também
não são devidos os 20% de honorários advocatícios
calculados pela agravada, pois tais valores não foram
arbitrados e a lei processual os fixa em 10%. A própria
sentença que julgou os Embargos à Execução fixou a verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No:2236267-55.2020.8.26.0000- São Paulo - Voto 32451
honorária sucumbencial em 10% (fls. 849/852), inexistindo
motivo para que a agravada insista em inserir o
percentual de 20% em seus cálculos (fls. 28).
Ressalva que não concorda com nenhum dos
valores exequendos, atualizando-se os títulos trazidos à
execução, acrescidos de honorários de 10%, juros da mora
e das custas alegadas pela agravada, mas se a inclusão de
juros sobre estas últimas, tem-se que o valor exequendo é
de R$ 954.988,47 até setembro de 2020. Portanto, é
imperiosa a reforma da r. decisão agravada, a fim de que,
fixando-se o valor da execução no valor de R$ 954.988,47,
já atualizado até setembro/2020, também seja deferida a
substituição de todas as penhoras pelo seguro garantia
apresentado pela Agravante (fls. 29)
Em suma, clama pela reforma da decisão
agravada: a) seja deferido o pedido de substituição de
todas as penhoras e bloqueios que sofreu nestes autos
pela
apólice
de
seguro-garantia
judicial,
conforme
previsto no parágrafo único do artigo 848 do Código de
Processo Civil; e b) seja fixado, como valor da execução
exclusivamente para fins processuais de estimativa da
garantia o valor de R$ 954.988,47, declarando-se como
indevidos os honorários de 20% aplicados pela agravada em
seus cálculos, bem como a inclusão de juros da mora sobre
custas processuais; c) subsidiariamente
caso se não
defira a substituição das penhoras pelo seguro garantia
judicial, que seja cancelado o excesso de penhora que
perfaz o montante de R$ 413.937,40, cujo valor deverá ser
desbloqueado ou, se for o caso, transferido em favor da
agravante
levando-se em conta o que já houver sido
desbloqueado ou transferido; ou então d) subsidiariamente, caso porventura
não se acolha o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No:2236267-55.2020.8.26.0000- São Paulo - Voto 32451
desbloqueio do excesso de penhora no valor supracitado,
que seja cancelado o excesso de penhora que perfaz o
montante
de
R$310.453,05,
cujo
valor
deverá
ser
desbloqueado ou, se for o caso, transferido em favor da
agravante
levando-se em conta o que já houver sido
desbloqueado ou transferido (fls. 29/30).
Recurso formalmente em ordem, processado
sem qualquer pedido de efeito excepcional, sobrevindo
resposta da parte contrária às fls. 175/184.
É o relatório do necessário.
2) A presente insurgência não merece
provimento. Transcreve-se abaixo teo da decisão hostilizada: “Vistos.
Trata-se de discussão travada nos
autos acerca da aceitação de apólice de seguro-
garantia
apresentada
pela
executada
como
substituto de valores bloqueados em sistema de
BANCEJUD, com pedidos recíprocos de aplicação de
penalidade pela litigância de má-fé.
De antemão, para que fique claro, até
porque já informado a patronos dos litigantes em
despacho
por
videoconferência,
entendo
que
configura litigância de má-fé a formulação de
requerimentos
tendentes
ao
reconhecimento
de
condutas contrárias à dignidade da Justiça pela
parte contrária sem o menor fundamento para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No:2236267-55.2020.8.26.0000- São Paulo - Voto 32451
Até o presente momento, diante da
ausência de expressa advertência, o Juízo não
impôs penalidade a qualquer das partes. Porém, a
partir de então requerimentos desarrazoados, com o
intuito exclusivo de conspurcar a imagem da parte
contrária perante o Juízo não passarão impunes.
Feito
o
esclarecimento,
resta
a
analise das questões postas para solução.
Entendo que não há que se falar em
substituição de valores bloqueados em ação de
execução, que diferem dos valores oferecidos como
caução real, por apólice de seguro-fiança. A
caução denota interesse da parte na colaboração
com a parte contrária, na medida em que pressupõe
o interesse em satisfazer indenização de perdas e
danos em função da revogação de medida liminar
suspensiva do crédito discutido nos autos.
Nesse contexto, entendo, diante do
oferecimento espontâneo de caução em dinheiro,
pode aquele que ofereceu a caução pleitear a
substituição da caução ofertada por apólice de
seguro-garantia, já que demonstrou claramente
interesse em saldar o débito em caso de improcedência de sua pretensão declaratória negativa.
Não é caso dos autos. O executado não
demonstrou aqui qualquer interesse em saldar o
débito,
oferecendo
resistência
aos
atos
de
constrição, o que levou à execução forçada por
bloqueio de ativos via BANCEJUD.
Nessa mesma toada, a apólice de seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No:2236267-55.2020.8.26.0000- São Paulo - Voto 32451
ofertada oferece risco claro para o exequente, na
medida em que não há garantia de que ela será
honrada em caso de acionamento. E isso porque há
mora injustificada no pagamento do prêmio acordado
e o objeto é direcionado ao oferecimento de
garantias para contratos públicos.
A experiência do Juízo demonstra que,
em situações como a retratada nos autos, já risco
de que a seguradora negue cobertura, pois ausente
pagamento do prêmio na data aprazada e problemas
no dimensionamento do prêmio, pois o risco coberto
é diverso do que consta da contratação o que
importaria em risco de lesão aos interesses do
exequente.
Por fim, a questão relacionada ao
excesso de execução é matéria afeta a ação de
embargos à execução, não podendo ser conhecida em
simples petição com pedido de substituição de
garantia. Contudo, sabedor que há valores bloqueados em patamar superior ao montante
apontados como devido, acolho como valor da
execução
R$
1.040.806,08,
determinando
o
levantamento em favor do executado de valores
excedentes.
Observe o interessado que de acordo
com o comunicado no 1731/2018 e 474/2017 da
Corregedoria Geral de Justiça esta Vara utiliza o
sistema de mandado de levantamento eletrônico
(desde 10/09/2018). E que para levantamento de
valores depositados nos autos após 1o de março de
2017, deve a parte preencher o Formulário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No:2236267-55.2020.8.26.0000- São Paulo - Voto 32451
Levantamento Eletrônico disponível no sítio do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (no
endereço
&quot;Despesas
Processuais/Orientações
Gerais/Formulário de MLE&quot;), juntando, após,
nos autos o formulário para expedição do MLE. Para
valores depositados nos autos antes de março de
2017 não será expedido mandado de levantamento
eletrônico.
Deve o patrono, sob pena de retardo na
expedição do MLE, (i) certificar-se de que a conta
indicada
é
de
titularidade
do
beneficiário
apontado no formulário e (ii) atender ao disposto
no art. 15, §3o da Lei no 8.906/94 nos casos em
que o beneficiário é a sociedade de advogados.
Intime-se”
(fls.
11404/1106,
autos originários). Pois bem. A questão da pretendida substituição das penhoras realizadas via sistema
Bacenjud, pela apólice de seguro, não é matéria nova,
pois, denota-se dos autos a incessante busca da agravante
nesse sentido.
Todavia, afigura-se no caso, mais razoável
e prudente tornar-se como garantia as penhoras já
efetuadas via Bacenjud, a colocar em risco toda a
execução sobre uma apólice de discutível certeza e
autenticidade, gerando insegurança apta a justificar a
recusa da credora agravada.
Em realidade, a exequente, ora agravada,
deixa claro que recusa a apólice de seguro, pois, segunda
afirma em suas contrarrazões: “a própria Agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No:2236267-55.2020.8.26.0000- São Paulo - Voto 32451
reconheceu todas as informações trazidas pela Agravada
desde o início do reiterado pedido de substituição da
penhora, quanto aos vícios da apólice de seguro apresenta. Ou seja, desde o início, a Agravante
articulava alegações que não condiziam com a verdade: que
a apólice preenchia seus requisitos. Senão vejamos. Em
endosso
apresentado
às
fls.
935/937
do
processo
principal, realizado apenas em 02/07/2020, procedeu-se
com algumas correções de vícios apontados pela Agravada.
Além disso, os prêmios da referida apólice não haviam
sido devidamente recolhidos, o que endossa toda a
argumentação já posta pela Agravante. O pagamento do
Endosso apenas foi efetuado em 03/08/2020, ou seja, após
insistentes manifestações demonstrando a ausência de
higidez da apólice”. E continua: “E, diante de toda a
argumentação falsa posta pela Agravante, o simples
pagamento não demonstra a quitação, posto não foi
apresentada
a
situação
de
adimplência
perante
à
Seguradora. A alegação da Agravante de que a Cláusula 5.2
das Condições Gerais da Apólice (FLS. 637
processo
principal) estabelece que o seguro continuará em vigor
mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio, VISTO
QUE TAL PREVISÃO SE APLICARIA APENAS AOS SEGUROS GARANTIA

SEGURADO:
SETOR
PÚBLICO,
e
como
enfaticamente
argumentado ao longo deste processo o seguro garantia no
presente caso para ser válido e exigível deveria ter sido
contratado como SETOR PRIVADO, tendo em vista que o
objeto da apólice decorre de um contrato firmado entre
pessoas jurídicas de direito privado, não se amoldando na
previsão de cobertura do seguro SETOR PÚBLICO. E mais. A
despeito da disposição da Cláusula 4.2, esta apenas
reforça a possibilidade de não renovação do seguro, posto
que deixa ao arbítrio da seguradora, a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No:2236267-55.2020.8.26.0000- São Paulo - Voto 32451
informações unilaterais fornecidas pela Agravante. Logo,
como bem reconhecido pelo juízo a quo, tal situação viola
a segurança jurídica que o contrato de seguro deseja
alcançar.
Frise-se
que
a
apólice contratada
ainda
apresenta como ramo Seguro Garantia Setor Público,
quando, na verdade, o setor deveria ser privado. Veja-se
que pela descrição posta o objeto, o direcionamento diz
respeito apenas à questões relacionadas com o Direito
Público: Destaque-se ainda que a Cláusula 7.4 ainda
mantem a possibilidade de não cumprimento, por parte da
seguradora, caso esta entenda pela não caracterização do
sinistro. Trata-se de clausula potestativa e impossível
de ser aceita, sob pena de prejuízos à Agravada. Ou seja,
não merece prosperar a tese posta nas razões recursais de
que a referida cláusula dispõe que, caso não haja
sinistro, não haverá pagamento de indenização. Ora, uma
simples leitura da referida cláusula não aceita tal
interpretação. A potestatividade da referida cláusula é
patente! E, por certo, traz-se, sim, insegurança jurídica
que este E. TJSP não pode coadunar. Numa simples leitura
de todas as manifestações da Agravante requerendo a
substituição da penhora, verifica-se que aquela sempre
tentou apresentar um contrato que não abarcaria o óbice
em comento. Tanto que o juízo a quo concedeu várias
oportunidades para que os vícios fossem sanados. Mas,
nunca os sanavam por completo. E, a insubsistência também
é reforçada pela não obediência ao art. 835, §2o do CPC,
que estabelece que o seguro garantia deve acobertar o
valor do débito acrescido de 30% (TRINTA POR CENTO),
PORTANTO, O LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO PREVISTO NA
APÓLICE NÃO PODERIA SER INFERIOR A R$ 1.353.047,904 (um
milhão trezentos e cinquenta e três mil e quarenta e sete
reais e noventa centavos)” (grifos no original) (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No:2236267-55.2020.8.26.0000- São Paulo - Voto 32451
175/184).
Referida recusa, também se dá em prol da
preferência por dinheiro via Bacenjud. É de se salientar
que a apólice de seguro oferecida em substituição não
obedece a ordem de gradação legal disposta no artigo 835
do Código de Processo Civil e, diante do art. 848, § 2o,
do já citado diploma legal, é veemente que apenas na
hipótese de não obediência de gradação legal é que se
pode requerer a substituição.
Conquanto não se olvide da regra da menor
onerosidade consagrada no art. 805 do Código de Processo
Civil, inexiste qualquer ilegalidade na manutenção da
penhora realizada via Bacenjud. O referido artigo não
apenas protege o devedor, mas também ao credor, tanto que
o primeiro da ordem é o dinheiro, meio que favorece o
credor e assegura a rápida satisfação do crédito.
O que se procura demonstrar é que a
finalidade da ordem estabelecida no citado artigo é
satisfazer a execução de forma célere, não podendo esta
ordem servir como subterfúgio para protelar o já demorado
processo de execução.
Diante destas considerações, os elementos
probatórios existentes convencem de que os bloqueios
foram bem determinados e não oferece risco de insolvência
para a empresa agravante, pelo menos no momento e tendo
por base as provas coligidas aos autos, de forma que não
pode ser acolhido o pleito de ofensa ao princípio da
menor onerosidade presente no artigo 805 do Código de
Processo Civil, ante a ausência de fundamentos legítimos
e devidamente comprovados.
Com relação ao alegado excesso de penhora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No:2236267-55.2020.8.26.0000- São Paulo - Voto 32451
ao final, depois de pago o credor, qualquer valor
excedente lhe será devolvido.
Quanto aos honorários devidos, a questão
deve ser definida no julgamento dos embargos à execução
(processo no 0084593-26.2018.8.26.0100), até lá não se
mostra razoável que o pretendido pela agravante seja
acolhido.
No que se refere aos juros moratórios
sobre despesas de protesto e custas processuais, a
decisão de primeiro grau não abarcou esta questão, o que
impede esta Turma Julgadora de se pronunciar a respeito,
eis que se estaria substituindo o julgamento de primeira
instância, o que implicaria em supressão de um grau de
jurisdição. Não se ignora que tal matéria é
concernente a embargos à execução, e, se lá tiver sido
arguída, será analisada.
Neste contexto, a manutenção da decisão
hostilizada é medida que se impõe.
Nega-se, pois, provimento ao agravo de
instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator